Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc. Acolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que acostara aos autos apenas para alinhar os argumentos aduzidos, complementando o decisório antecedente de forma a deixá-lo mais explícito quanto à resolução que empreendera[1]. Consoante emerge dos autos e fora assinalado na decisão embargada em conformidade com o sistema processual, o recurso que pendia de exame nestes autos era tão somente o agravo interno manejado pela ora embargante, pois o agravo de instrumento que manejara já havia sido resolvido, inclusive com a extinção da ação principal, mediante manejo do efeito translativo inerente ao recurso. Destarte, inexoravelmente que, diante do provimento terminativo, interpondo agravo interno, inviável que a manifestação de desistência que formulara alcançasse a decisão já prolatada, que colocara termo à ação principal. Conforme assinalado na decisão que ratificara a manifestação que alinhara, se o recurso pendente de exame era o agravo interno, inexoravelmente que a desistência somente poderia alcançá-lo, jamais o agravo de instrumento, pois, frise-se novamente, já resolvido. O alcance que pretendera conferir à desistência que aviara, ressalve-se somente a título ilustrativo, consoante o sistema recursal, somente poderia ser considerado se tivesse havido simplesmente negativa da tutela provisória que postulara, pois, assim, o agravo continuaria em trânsito, ficando pendente a resolução do seu mérito. Contudo, em tendo sido resolvido o agravo, inclusive com a extinção da ação principal, obviamente que já não lhe era possível desistir do recurso originário, mas tão somente do agravo interno que interpusera em face do provimento extintivo que resolvera o agravo, daí porque fora homologada a manifestação que formulara com esse alcance. Aliás, soa desconforme com a sistemática e lógica processual que, defronte decisão que lhe fora desfavorável e extinguira a ação que manejara, a parte desista, não do recurso que formulara, mas da ação. Assim é que, no ambiente recursal, em tendo sido extinta a ação originalmente promovida, inviável que, ao desistir do agravo interno que interpusera em face do provimento extintivo, demande que a desistência tenha o alcance de impactar o recurso original, impactando o desenlace havido. Assinale-se, por derradeiro, que não houve prolação de juízo de admissibilidade do apelo que manejara a embargante em face da sentença que também extinguira a ação que promovera, conquanto o provimento extintivo seja posterior ao decidido nesse ambiente recursal e houvesse aviado duplo recurso em face dum mesmo desenlace, tendo sido tão somente determinado a participação do havido à eminente juíza da causa. Eventual juízo de admissibilidade do recurso será promovido no momento adequado, consoante a sistemática recursal vigorante. Alinhados esses argumentos, agregando à decisão precedente os fundamentos ora alinhavados, acolho a pretensão declaratória apenas para complementar o resolvido, sem emprestar-lhe efeitos modificativos, pois inviável e diante do fato de que o decidido afigura-se consoante a sistemática processual. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17379717.